Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600442-76.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. REPASSE DE FEFC. CESSÃO DE
VEÍCULO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador, nas Eleições Municipais de 2024, em
razão de irregularidades no recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e despesas com combustível sem
comprovação da cessão de veículo.
2. O recorrente alega, em síntese: a devolução dos valores recebidos afastaria
irregularidade; a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial violaria a
segurança jurídica; a infração não justificaria a desaprovação das contas; a
desaprovação seria desproporcional; e a documentação da despesa com
combustível seria válida.

Num. 44536775 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470871000000043478388
Número do documento: 25060318470871000000043478388
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:40:58
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recebimento de recursos do
FEFC por candidato a vereador de partido diverso daquele doador, ainda que
coligados na eleição majoritária, constitui irregularidade que enseja a desaprovação
das contas, mesmo havendo a devolução dos valores antes da decisão judicial; (ii)
saber se a despesa com combustível, sem a devida comprovação da cessão do
veículo, é suficiente para a desaprovação das contas, considerando os requisitos
formais exigidos pela legislação eleitoral; (iii) saber se a decisão do juízo a quo
aplicou
um
entendimento
jurisprudencial
recente
de
maneira
retroativa,
surpreendendo os candidatos e violando a segurança jurídica; (iv) saber se a
natureza da infração justifica a desaprovação das contas, sendo aplicáveis os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo-se a aprovação com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de recursos do FEFC por candidato a vereador de partido diverso
daquele doador, mesmo coligados na eleição majoritária, configura irregularidade
grave, caracterizando o recebimento de recursos de fonte vedada, nos termos do
art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e da jurisprudência do TSE.
5. Ainda que os valores tenham sido devolvidos antes da decisão judicial, a
irregularidade persis

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600442-76.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600442-
76.2024.6.16.0015, que ante as irregularidades detectadas, as quais no conjunto da análise
comprometem a integralidade das contas apresentadas, acolheu a manifestação ministerial e, com
fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato
Joel dos Santos Lima, considerando os apontamentos 2,3.1 E 5.1 do Parecer Técnico Conclusivo.
Além do julgamento anterior, com fulcro no art. 79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019, determino
ao candidato o recolhimento do valor de R$ 235,03 (duzentos e trinta e cinco reais e três centavos)
ao Tesouro Nacional, nos termos do apontamento 1.1 do parecer técnico conclusivo. O
recolhimento/devolução dos valores ao Tesouro Nacional deverá ocorrer mediante GRU a ser
acostada aos autos, nos termos do art. 13 da Resolução TSE 23.709/2022. Uma vez ter sido
devidamente oportunizada a manifestação da parte no trâmite processual, destaco que eventual
interposição de embargos de declaração com intuito exclusivamente infringente, será considerado
ato processual protelatório e acarretará a aplicação da multa prevista no o art. 275, §6º do Código
Eleitoral. Anotou que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral
relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas
em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº
9.504/1997, art. 30-A), tal ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da
prestação de contas, cujo julgamento não é vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou
desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder econômico em
processo apropriado. Anotou ainda que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral
não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras.
(Prestação de contas de campanha de Joel dos Santos Lima, candidato ao cargo de vereador, pelo
partido Movimento Democratico Brasileiro-MDB, do município de Ponta Grossa/PR,julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que foi detectada despesa com combustível no valor de R$ 235,03
sem a correspondente comprovação da cessão. De acordo com o item 1 do Parecer Técnico
Conclusivo, o prestador de contas recebeu de candidata "Eleição 2024 Elizabeth Silveira Schmidt
Prefeito", filiada ao partido União Brasil o valor de R$3.000,00 de recursos oriundos do FEFC. No
entanto o prestador de contas, recebedor dos referidos recursos, é filiado ao Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) e concorrente no pleito proporcional, onde, por previsão legal, é
vedada à celebração de coligações). Suplente RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

JOEL DOS SANTOS LIMA (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOEL DOS SANTOS LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536775
03/06/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44536775 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470871000000043478388
Número do documento: 25060318470871000000043478388
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:40:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.215

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600442-
76.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOEL DOS SANTOS LIMA VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
RECORRENTE: JOEL DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. REPASSE DE FEFC. CESSÃO DE
VEÍCULO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador, nas Eleições Municipais de 2024, em
razão de irregularidades no recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e despesas com combustível sem
comprovação da cessão de veículo.
2. O recorrente alega, em síntese: a devolução dos valores recebidos afastaria
irregularidade; a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial violaria a
segurança jurídica; a infração não justificaria a desaprovação das contas; a
desaprovação seria desproporcional; e a documentação da despesa com
combustível seria válida.

Num. 44536775 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470871000000043478388
Número do documento: 25060318470871000000043478388
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:40:58
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recebimento de recursos do
FEFC por candidato a vereador de partido diverso daquele doador, ainda que
coligados na eleição majoritária, constitui irregularidade que enseja a desaprovação
das contas, mesmo havendo a devolução dos valores antes da decisão judicial; (ii)
saber se a despesa com combustível, sem a devida comprovação da cessão do
veículo, é suficiente para a desaprovação das contas, considerando os requisitos
formais exigidos pela legislação eleitoral; (iii) saber se a decisão do juízo a quo
aplicou um entendimento jurisprudencial recente de maneira retroativa,
surpreendendo os candidatos e violando a segurança jurídica; (iv) saber se a
natureza da infração justifica a desaprovação das contas, sendo aplicáveis os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo-se a aprovação com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de recursos do FEFC por candidato a vereador de partido diverso
daquele doador, mesmo coligados na eleição majoritária, configura irregularidade
grave, caracterizando o recebimento de recursos de fonte vedada, nos termos do
art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e da jurisprudência do TSE.
5. Ainda que os valores tenham sido devolvidos antes da decisão judicial, a
irregularidade persiste, uma vez que o valor representa percentual significativo da
receita total da campanha, comprometendo a regularidade das contas.
6. A legislação eleitoral exige a formalização da cessão do veículo para a
campanha, mediante contrato de cessão, para que os gastos com combustíveis
sejam considerados despesas de campanha.
7. Não houve aplicação retroativa de jurisprudência, pois a vedação ao repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos já estava prevista na
legislação eleitoral desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e regulamentada pelo
TSE na Resolução nº 23.607/2019.
8. As irregularidades identificadas comprometem a transparência da prestação de
contas, não sendo possível a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de Joel dos
Santos Lima, candidato ao cargo de vereador pelo Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) no município de Ponta Grossa/PR.
Tese de Julgamento: ; 1. O recebimento de recursos do FEFC por candidato a
vereador de partido diverso daquele doador, mesmo coligados na eleição
majoritária, constitui irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas,
ainda que haja a devolução dos valores antes da decisão judicial. 2. A ausência de

Num. 44536775 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470871000000043478388
Número do documento: 25060318470871000000043478388
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:40:58
comprovação da cessão do veículo utilizado na campanha, nos termos da legislação
eleitoral, impossibilita o reconhecimento da despesa com combustível como
despesa de campanha. 3. Não há violação à segurança jurídica quando a decisão
judicial aplica a legislação eleitoral vigente, que veda o repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CF/1988, art. 17, § 1º.; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C,
§ 2º.; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º, I e II, 9º, 35, § 11, II, a e b,
58, II, 74, III.
Jurisprudência relevante citada: ; STF, ADI nº 7214.; TSE, AgR-REspe nº 0600982-
15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023.; TSE, AgR-REspe nº 0600090-64/ES,
Rel. Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Joel dos Santos Lima, candidato ao cargo de
vereador no município de Ponta Grossa/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona
Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024,
com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou a devolução ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 235,03.
A decisão recorrida baseou-se nos apontamentos constantes do Parecer Técnico Conclusivo, que
identificou duas irregularidades principais:
a) a realização de despesa com combustível no valor de R$ 235,03, sem a devida comprovação
da cessão ou locação de veículo, contrariando o disposto nos arts. 35, §11, e 58, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019;
b) o recebimento de R$ 3.000,00 oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), repassados por candidata a prefeita filiada ao partido União Brasil, sendo que o
recorrente é filiado ao MDB e concorria ao cargo de vereador, cargo proporcional para o qual é

Num. 44536775 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470871000000043478388
Número do documento: 25060318470871000000043478388
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:40:58
vedada a formação de coligações, conforme o art. 17, §§ 2º e 2º-A, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) que houve a devolução integral
dos valores recebidos antes da análise judicial, o que afasta qualquer irregularidade substancial;
b) que a sentença aplicou indevidamente um entendimento jurisprudencial retroativo, violando a
segurança jurídica, pois até a época da apresentação das contas não havia jurisprudência
consolidada sobre a vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos coligados na
majoritária; c) que a natureza da infração não justifica a desaprovação das contas, sendo
aplicáveis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo-se a aprovação com
ressalvas; d) que a desaprovação das contas extrapola a razoabilidade, pois não há indícios de
má-fé ou de que o uso temporário dos recursos tenha comprometido a lisura do processo
eleitoral; e) que a documentação relativa à despesa com combustível foi apresentada e deveria
ter sido considerada válida, por incluir recibo e registro de veículo.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
argumentando que a irregularidade relativa à despesa com combustível não foi sanada e
compromete a transparência das contas, e que o recebimento de recursos de fonte vedada é
irregularidade grave, ainda que tenha havido devolução posterior ao uso. Reforçou que a
jurisprudência do TSE é firme no sentido de vedar o repasse de recursos do FEFC entre partidos
não coligados na eleição proporcional, e que tais valores, mesmo devolvidos, devem ser
considerados na análise das contas.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
Da Irregularidade no Recebimento de Recursos do FEFC de Candidato de Partido Diverso
O recorrente alega que o valor recebido foi utilizado em propaganda eleitoral conjunta com a
candidata majoritária do partido doador, o que afastaria a configuração de má-fé; ademais,
sustenta que o montante foi devolvido de forma espontânea, antes da manifestação do Ministério
Público e da prolação da decisão de primeiro grau, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à
análise técnica das contas.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento.
No caso em exame, restou incontroverso que o recorrente recebeu, em 03/09/2024, o valor de R$
3.000,00, oriundo do FEFC, transferido pela candidata a prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, filiada
ao União Brasil, partido diverso daquele ao qual pertence o recorrente (MDB).

Num. 44536775 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470871000000043478388
Número do documento: 25060318470871000000043478388
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:40:58
Ainda que as agremiações partidárias estivessem coligadas na disputa majoritária, a regra
prevista nos dispositivos mencionados é clara ao restringir o repasse de recursos no âmbito da
eleição proporcional exclusivamente a partidos da mesma coligação ou federação, situação não
configurada no presente feito.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...)."
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a

Num. 44536775 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470871000000043478388
Número do documento: 25060318470871000000043478388
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:40:58
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, a candidatos de
partido diverso, mesmo havendo coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando o recebimento de recursos de fonte vedada. Nessa hipótese, impõe-se o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Em relação a esse valor, o recorrente comprovou o recolhimento da quantia por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), cujo comprovante foi devidamente juntado aos autos em
12/12/2024. Assim, quanto a esse ponto, não remanescem pendências, uma vez que a
providência exigida já foi cumprida pelo recorrente.
Da Alegação de Aplicação Retroativa de Jurisprudência
O recorrente alega que a decisão do juízo a quo aplicou um entendimento jurisprudencial recente
de maneira retroativa, surpreendendo os candidatos e violando a segurança jurídica.
Tal argumento, contudo, não se sustenta. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos não é uma inovação jurisprudencial recente, mas sim uma regra
expressamente prevista na legislação eleitoral desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e
regulamentada pelo TSE na Resolução nº 23.607/2019.
O que ocorreu nos últimos anos foi apenas o reforço da interpretação desse dispositivo pelo TSE
e pelo STF, diante de situações concretas que evidenciaram tentativas de burla à regra
constitucional. Assim, não se pode falar em mudança de entendimento inesperada ou decisão
surpresa, mas sim na correta aplicação da legislação eleitoral vigente desde 2017.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Além disso, o próprio candidato tinha ciência da irregularidade, pois procedeu à devolução dos
valores antes do julgamento das contas, o que demonstra que ele reconhecia o erro e buscou
mitigá-lo.

Num. 44536775 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470871000000043478388
Número do documento: 25060318470871000000043478388
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:40:58
Dessa forma, afasta-se a alegação de violação à segurança jurídica, uma vez que a regra
vedando a transferência de recursos do FEFC entre partidos distintos sempre esteve vigente e
era plenamente previsível sua aplicação.
Das Regras para a Cessão de Veículos e Gastos com Combustíveis na Prestação de
Contas Eleitorais
Em sua defesa, o recorrente alega ter apresentado regularmente a documentação comprobatória
referente ao veículo utilizado na campanha, bem como o respectivo recibo eleitoral. Afirma, ainda,
que o documento juntado corresponde à via destinada ao doador.
No Parecer Conclusivo constou:
Deverá ainda apresentar o CRLV do veículo FIAT UNO WAY 1.0 PLACA AUU5612,
objeto da cessão, a fim de comprovar a propriedade do mesmo na data do contrato. O
candidato manifestou-se na petição de ID 128452727, o documento do veículo foi
acostado ao ID 128452731, no entanto não foi apresentado o documento/contrato que
autorizou a cessão do veículo sendo acostado apenas o recibo sem assinaturas ao ID
128452732.
Na sentença, o magistrado ratificou o Parecer afirmando "Foi detectada despesa com
combustível no valor de R$ 235,03 sem a correspondente comprovação da cessão. Em que pese
a manifestação do candidato, verifica-se que não houve apresentação do instrumento de cessão."
Ressalte-se que o texto da Resolução expressamente prevê que em caso de abastecimento do
veículo com recursos da campanha, torna-se obrigatória a formalização da cessão do veículo
para a campanha, mediante contrato de cessão, não bastando a apresentação de nota fiscal
emitida em nome do CNPJ da candidatura. Esse procedimento está expressamente previsto no
artigo 35, § 11, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
art. 35 (...)
§ 1º Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
Dessa maneira, os gastos com combustíveis somente podem ser considerados despesas de
campanha caso atendam aos requisitos formais estabelecidos, incluindo instrumento de cessão,
juntamente com a nota fiscal emitida em nome do CNPJ da campanha.
Anote-se que o rigor dessas exigências visa garantir a regularidade da prestação de contas e a

Num. 44536775 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470871000000043478388
Número do documento: 25060318470871000000043478388
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:40:58
rastreabilidade da destinação dos recursos de campanha.
No ponto, a argumentação do recorrente não merece acolhimento.
Da impossibilidade de aprovação das contas com ressalvas
O recorrente alega, ainda, que as irregularidades identificadas não comprometem a transparência
da prestação de contas, motivo pelo qual suas contas deveriam ser aprovadas, ainda que com
ressalvas.
O fato de o recorrente ter devolvido espontaneamente os valores antes da manifestação
ministerial ou da prolação da sentença não descaracteriza a gravidade da infração. Isso porque o
valor irregular representa alto percentual da receita total da campanha, fato que, por si só, já
compromete a regularidade das contas, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
No que se refere ao exame da regularidade das contas, o candidato arrecadou o total de R$
7.586,52, ao passo que a irregularidade perfaz um total de R$ 3.235,03, cujo percentual
corresponde a 42,68%, número que está bem acima do percentual de 10%, limite estabelecido
para aferição das irregularidades de pequeno vulto.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que "a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados." (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de Joel dos Santos Lima, candidato ao
cargo de vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Ponta
Grossa/PR.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44536775 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470871000000043478388
Número do documento: 25060318470871000000043478388
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:40:58

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600442-
76.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOEL DOS SANTOS LIMA VEREADOR, JOEL DOS SANTOS
LIMA - Advogados do(a) RECORRENTES: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS -
PR108636 - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025